Tribunal: TJMT
Processo: 0005981-73.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005981-73.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO TEIXEIRA BORGES - CPF: 715.479.161-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03 – POSSIBILIDADE – ARMA ENCONTRADA NO AUTOMÓVEL, ESTACIONADO NA GARAGEM DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO RÉU – PENA ALTERADA – CUSTAS JUDICIAIS QUE NÃO DEVEM SER ABATIDAS NA FIANÇA POR SER O APELANTE HIPOSSUFICIENTE – INVIABILIDADE – HIPÓTESE EM QUE SE ADMITE ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando a arma de fogo e a munição dentro do veículo estacionado no estabelecimento comercial de propriedade do réu, a conduta deve ser desclassificada para posse irregular de arma de fofo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003).

A reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento, verificando se o réu é ou não hipossuficiente, e se será ou não deduzido as custas, bem como a pena de multa, devolvendo a importância remanescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0005981-73.2016.8.11.0064 - Cód. 645027, que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Leonardo Teixeira Borges
, condenado pelo art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 59980103 e 599800105 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a desclassificação do crime do art. 14,
caput
, para o art. 12,
caput
, ambos da Lei no 10.826/03, bem como pede a reforma da sentença no ponto em que determinou o perdimento da fiança para o pagamento das custas processuais. (Id. 59980109 até 59980111)

Em resposta, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 59980112)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 64264996)

“
Apelação Criminal
— Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – pretende o recurso defensivo ver a desclassificação para posse ilegal de arma de fogo – Inviabilidade – materialidade e autoria seguramente comprovadas, provas robustas de que o réu portava arma fora de sua propriedade na zona rural -
Pelo desprovimento do recurs
o”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESCLASSIFICAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Leonardo Teixeira Borges
, condenado pelo art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 59980059)

“(...) Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 19 de junho de 2016, por Volta das 00 hora e 30 minutos, na Rua Raimundo de Matos esquina com a Dom Pedro II, Jardim Urupês, no estabelecimento comercial “casa Comercial”, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LEONARDO TEIXEIRA BORGES portou/transportou arma de uso permitido, calibre 380, marca TISAS TURKIYE, modelo FATIH, n° série T0620-13J00336, bem como 25 (Vinte e cinco) cartucho intacto calibre 380, sendo 16 da marca CBC e 09 da marca Aguila, melhores descritas nas fls. 25/32-IP, sem a autorização e em desacordo com a determinação legal, estando a referida arma e munição aptas a efetuar disparo.

Segundo logrou-se apurar, no dia, horário e local suso declinados, agentes da Policia Militar e demais órgãos de fiscalização, realizavam a Operação Sossego, através de verificações em estabelecimentos comerciais, momento em que revistaram o veículo do acusado, localizando a arma acima descrita, devidamente apta a efetuar disparos, calibre nominal 380, além de 25 (vinte e cinco) munições intacta, calibre 380.

Em seguida, o acusado foi conduzido a Autoridade Policial, tendo o mesmo confessado a propriedade da arma e munição apreendidas.

Por fim, a arma e munições foram submetidas a perícia, tendo o experto constatado que ambas estão aptas a efetuar disparos, bem como a eficiência das mesmas, consoante laudo de fls. 25/32- IP.

Ante o exposto, denuncio LEONARDO TEIXEIRA BORGES, já qualificado, como incurso nos art. 14, caput, da Lei 10.826/03, e que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação do ora denunciado para apresentação de defesa preliminar, notificando-o para os demais termos da ação penal, enfim para ser processado e julgado até final condenação, observando-se o rito procedimental estatuído nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas até final condenação”.

Pleiteia o recorrente, a desclassificação da conduta do acusado para o tipo descrito no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e, via de consequência, o reconhecimento da
abolitio criminis
, ante a descriminalização temporária às condutas delituosas relativas à posse de arma de fogo.

Com efeito, não se pode confundir o delito de posse irregular (art. 12 da Lei 10.826/2003) com o porte ilegal (art. 14 da Lei 10.826/2003). Mencionadas condutas encontram-se assim tipificadas:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Vê-se que para a caracterização do delito de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) a arma de fogo, acessório ou munição deve estar sob a posse ou guarda do agente no interior de sua residência ou no local de trabalho.

Com efeito, são dois os verbos núcleos do tipo: possuir e manter sob sua guarda no interior da residência ou no local de trabalho.

O primeiro significa ter em seu poder, fruir a posse da arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido; o segundo consiste em preservar, ter sob seu cuidado o instrumento, em nome de terceiro.

Por residência, entende-se como
“... o lugar em que se habita, com intenção de permanecer, mesmo que dele se ausente temporariamente
” (DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 1o volume, 21a edição, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 202), compreendendo a casa ou determinada parte de um prédio onde a pessoa venha a morar, se estabelecer.

De igual modo, o legislador pátrio, ao estender a conduta de posse irregular também ao local de trabalho, coloca como condição necessária que seja em localidade estática em que o titular ou responsável legal do “estabelecimento ou empresa” exerce a atividade laboral.

In casu
, a arma foi encontrada dentro do automóvel que estava estacionada no estabelecimento, onde o proprietário do comércio, na época dos fatos, era o apelante, devendo ser tipificada a conduta apenas como posse de arma.

Nesse sentido:

EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE POSSE – ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003 – ARMA E MUNIÇÃO ENCONTRADAS NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA RESIDÊNCIA DO APELANTE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Estando a arma de fogo e a munição dentro do veículo estacionado nas dependências da residência do réu, a conduta deve ser tipificada como posse irregular de arma de fofo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003). Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. (TJ-MS 000115483200148120024 MS 0001154-83.2014.12.0024, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 17/04/2017, 2a Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE. PORTE. ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM REDUÇÃO DA SANÇÃO PARA O 1o APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO APENA PARA POSSE EM RELAÇÃO AO 2o APELANTE COM REDUÇÃO DA REPRIMENDA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (...) 2 – Em relação ao 2o apelante, considerando que uma das armas foi localizada no interior do veículo estacionado na garagem, deve ser desclassificada a conduta de porte para posse, vez que praticada na dependência da residência, com a consequente redução da reprimenda final e substituição por restritiva de direito. Apelos parcialmente providos (TJ-GO – APR: 04830589820118090040, Relator: DES. IVO FAVARO, Data do Julgamento: 19/01/2017, 1a CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2218 de 24/02/2017)

Assim, analisando-se as provas contidas nos autos, verifica-se que a conduta do acusado amolda-se ao crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, haja vista que a arma encontrada estava dentro do veículo estacionado dentro do comércio de propriedade do apelante.

Necessário se faz realizar a dosimetria.

O art. 12, da Lei n.o 10826/2003, possui pena de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

Em análise as condições do réu, analiso as circunstâncias previstas no art. 59, do CP. A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. O réu não possui antecedentes criminais. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade e a conduta social do réu. Os motivos são normais do tipo. As circunstâncias do crime e as consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Diante da análise da pena na primeira fase, aplica a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de detenção, e a 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravante, mas verifico a atenuante da confissão espontânea, todavia deixo de reduzir a pena, tendo em vista já estar no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase não visualizo nenhuma causa de aumento ou de diminuição, portanto torno definitiva a pena do réu em
01 (um) anos de detenção, e 10 (dez) dias-multa
.

Nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
ao cumprimento da reprimenda.

Por preencher os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritivas de direito a ser definida pelo juízo das execuções penais.

DAS CUSTAS JUDICIAIS

Pretende ainda o apelante a restituição da fiança prestada, que fora quando da prisão em flagrante, pois não deve ser utilizada como meio de cobrança das custas judiciais, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita e é acompanhado pela Defensoria Pública.

O artigo 336 da Lei Instrumental Penal dispõe que o valor da fiança ficará “
sujeito ao pagamento das custas, da indenização do dano e da multa, se o réu for condenado.
”.

Assim, como ocorreu a condenação do apelante, o valor pago a título de fiança servirá de pagamento das custas, da prestação pecuniária e da multa imposta ao apelante.

A Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não se veem desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei no 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Não se trata de renegar o princípio da sucumbência, mas tão somente de suspender a exigência da condenação do vencido enquanto sua situação econômica permanecer precária, pois o cumprimento da obrigação importaria dano para sua sobrevivência ou de sua família.

Sobre o tema, nos leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...) Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada.” (“Processo Penal”, Atlas, 14a ed., 2003, p. 757)

A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, II, DO CP C/C ART. 244-B, DA LEI No 8.069/1990 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CPP – O BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.” (Ap 37892/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFESIVA – (...) – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 804 DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao pagamento das custas processuais” (Ap 64142/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento, verificando se o réu é ou não hipossuficiente, e se será ou não deduzido as custas, bem como a pena de multa, devolvendo a importância remanescente.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto por
Leonardo Teixeira Borges
, e no mérito,
dou parcial provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020